Tribunal: TJPA
Processo: 0805572-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805572-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO HEIRAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/NOVEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805572-39.2020.8.14.0000

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/PA nº. 15.201-A)

AGRAVADO:
CLAUDIO ROBERTO HEIRAS

ADVOGADO:
FABIO BARCELLOS MACHADO (OAB/PA n° 13.823)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE APLICA MULTA POR ATO ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter integralmente os termos
da decisão monocrática agravada
,
consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805572-39.2020.8.14.0000

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/PA nº. 15.201-A)

AGRAVADO:
CLAUDIO ROBERTO HEIRAS

ADVOGADO:
FABIO BARCELLOS MACHADO (OAB/PA n° 13.823)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face de
CLAUDIO ROBERTO HEIRAS
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual não conheci do recurso de Agravo de Instrumento que interpôs, considerando ser incabível seu manejo no presente caso.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a decisão merece ser reformada, pois todos os requisitos de admissibilidade recursal estariam presentes.

Segue aduzindo que o recurso não poderia ter sido julgado na forma prevista no art. 932, III, do CPC, devendo ser privilegiada as decisões de mérito e as colegiadas. Conclui esse tópico pleiteando a anulação do julgado, por não ser caso de aplicação do art. 932, II, do CPC.

Avançando, afirma que a decisão agravada de primeiro grau cerceou seu direito de defesa, pois o art. 334, §8º, do CPC é taxativo em relação às possibilidades de incidência da multa ali prevista, tendo o juízo de primeiro grau criado nova hipótese de incidência.

Em caso de improcedência deste recurso, pleiteia não seja aplicada a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 13 de outubro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE APLICA MULTA POR ATO ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Não há que se falar em impossibilidade de julgamento com fundamento no art. 932, III, do CPC, como fez este Relator, pois o recurso de Agravo de Instrumento não foi conhecido em razão de ser incabível o seu manejo para atacar a decisão agravada de primeiro grau. Ora, sendo o cabimento requisito de admissibilidade recursal e sendo incabível o recurso à espécie, correta a utilização da regra prevista no art. 932, III, do CPC.

Quanto ao pedido de nulidade da decisão por não ser hipótese de utilização do art. 932, II, do CPC, não conheço do mesmo, vez que aquela disposição legal não utilizada como fundamento da decisão agravada de minha relatoria.

No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Não conheci do recurso de agravo de instrumento por entender ser o mesmo incabível para atacar decisão que aplicou multa de 2% sobre o valor da causa em razão de possível prática de ato atentatório à dignidade da justiça.

Expus que a situação trazida à análise não se enquadrava em qualquer das hipóteses elencadas nos incisos do art. 1.015, do CPC, nem tampouco apresentava caráter de urgência baseado na probabilidade de inutilidade futura do julgamento da questão em sede de apelação.

Todavia, neste recurso de Agravo Interno o agravante não trouxe qualquer novo argumento capaz de desconstituir aqueles que fundamentaram a decisão agravada.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser incabível recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO (ART. 1.015, INCISO II, DO CPC). AUSÊNCIA INJUSTIFICADA A AUDIÊNCIA DE CONCILIÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 1. Controvérsia em torno da recorribilidade, mediante agravo de instrumento, contra a decisão cominatória de multa à parte pela ausência injustificada à audiência de conciliação. 2. O legislador de 2015, ao reformar o regime processual e recursal, notadamente do agravo de instrumento, pretendeu incrementar a celeridade do processo, que, na vigência do CPC de 1973, era constantemente obstaculizado pela interposição de um número infindável de agravos de instrumento, dilargando o tempo de andamento dos processos e sobrecarregando os Tribunais, Federais e Estaduais. 3. A decisão cominatória da multa do art. 334, §8º, do CPC, à parte que deixa de comparecer à audiência de conciliação, sem apresentar justificativa adequada, não é agravável, não se inserindo na hipótese prevista no art. 1.015, inciso II, do CPC, podendo ser, no futuro, objeto de recurso de apelação, na forma do art. 1.009, §1º, do CPC. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1762957/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020)

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/11/2021